Tribunal: CARF
Processo: 13884.001922/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001922/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
HELI MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTO DO DEPENDENTE. INEXISTÊNCIA.
RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Comprovado nos autos que o contribuinte não incluiu como dependentes na
Declaração de Ajuste Anual a esposa e a filha detentoras dos rendimentos
considerados omitidos, é de se prover o recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular e/ou dependentes, conforme notificação de
lançamento constante das e-fls. 41 a 44.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegações, em síntese, que não
recebeu os rendimentos considerados omitidos; concordou com a omissão de rendimentos no
valor de R$ 239,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001922/2008-43
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001922/2008-43

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por entender que (e-fls. 59/60):
Com efeito, decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os rendimentos
tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do declarante, para
efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual...
Não tendo o contribuinte informado na DlRPF2004 os rendimentos auferidos pelos
dependentes, é procedente o lançamento decorrente de sua omissão...
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 4/3/2010 (e-fls. 65) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 5/4/2010 (e-fls. 66/67), no qual, em
suma, sustenta não ter recebido os valores considerados omitidos.
Por decisão unânime da 3a Turma Extraordinária da Segunda Seção de
Julgamento, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência para que a
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) do domicílio tributário do contribuinte
informasse se Dilza Muniz e Dilma Lessa Teixeira foram informadas como dependentes do
contribuinte na DAA do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, por ele transmitida à RFB;
também que fosse juntada cópia da DAA e da DIRF que contenha dos rendimentos auferidos por
Dilza Muniz e Dilma Lessa Teixeira, relativas ao mesmo exercício. Após, que retorne o processo
retornasse ao CARF para que seja proferido o seu julgamento, o que foi atendido conforme
documentos juntados às fls. 82 e ss.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Trata-se de retorno de diligência.
Conforme notificação de lançamento (e-fls. 48) o contribuinte teria omitido os
seguintes rendimentos tributáveis, recebidos por ele ou por seus dependentes informados em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA):
1 – R$ 20.903,00 da prefeitura de SÃO JOSE DOS CAMPOS;
2 - R$ 239,17 da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO;
3 – R$ 14.502,78 do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sendo
este recebido por Dilma Lessa Teixeira, dependente.
Já desde a impugnação à primeira instância, o contribuinte reconhece a omissão
do valor de R$ 239,17 recebidos da Procuradoria Geral do Estado, de forma que remanesce na
lide os demais valores, ou seja,
1 – R$ 20.903,00, recebidos da prefeitura de SÃO JOSE DOS CAMPOS; e
2 – R$ 14.502,78 recebidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
A DRJ manteve o lançamento sob o entendimento que se encontra resumido na
ementa do Acórdão 17-37.631 – 8a Turma da DRJ/SP2:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001922/2008-43

OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constitui omissão de rendimentos deixar o declarante de informar os valores recebidos
pelos dependentes incluídos em Declaração de Ajuste Anual Conjunta. § 8°, do art. 38,
da Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001.
Em fase recursal o contribuinte alega que não recebeu a importância de R$
14.502,78 pagos pelo INSS ao beneficiário do CPF 839.400.658-20, que pertence a DILMA
LESSA TEIXEIRA, filha do contribuinte, alegando ainda que ela foi não informada como sua
dependente.
Da mesma forma sustenta que não recebeu a importância de R$ 20.903,00 pagos à
DILZA MUNIZ, CPF 304.343.018-25, esposa do contribuinte, e que não a colocou como sua
dependente na declaração de 2003.
Às fls. 74 juntou comprovante de rendimentos emitido pela Prefeitura Municipal
de São José dos Campos, pagos a Dilza Muniz no ano-calendário de 2003, no valor bruto de R$
20.903,00, com desconto de R$ 905,21 de IRRF.
Juntou ainda às e-fls. 75 cópia de cartão CPF de Dilma Lessa Teixeira, que
confirma ser ela inscrita no CPF sob o no 839400658-20.
Compulsando os autos, notei que não constava do mesmo cópia da DAA do
contribuinte com o respectivo recibo de transmissão, de forma que não era possível aferir a
veracidade dos fatos com base nos elementos constantes dos autos, por isso propus a conversão
do julgamento em diligência para que a unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) do domicílio tributário do contribuinte informasse se Dilza Muniz e Dilma Lessa Teixeira
foram informadas como dependentes do contribuinte na DAA do exercício de 2004, ano-
calendário de 2003, por ele transmitida à RFB; também que fosse juntada cópia da DAA e da
DIRF que contenha os rendimentos auferidos por Dilza Muniz e Dilma Lessa Teixeira, relativas
ao mesmo exercício.
Em retorno da diligência a equipe regional de contencioso administrativo da 8a
Região Fiscal (São Paulo) informou (fls. 97) que Dilza Muniz e Dilma Lessa não configuraram
como dependentes do contribuinte no exercício de 2004, ano-calendário de 2003. Anexou ainda
cópia da DAA, que comprova a informação.
Considerando que o rendimento de R$ 14.502,78 do INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL foi recebido por Dilma Lessa Teixeira, conforme comprova a cópia da
DIRF às fls. 96, e que o rendimento de R$ 20.903,00, recebidos da prefeitura de SÃO JOSE
DOS CAMPOS foi recebido por Dilza Muniz, conforme comprovante de rendimentos às fls. 74,
e que ambas não configuraram como dependentes do contribuinte, conforme comprovado pela
cópia da DAA anexada aos autos, concluo que não houve a omissão e rendimentos apontada no
lançamento, sendo o mesmo improcedente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.272 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001922/2008-43

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital